Tribunal: TJDFT
Processo: 0736552-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. LEI No 8.245/1991. LIMINAR. REQUISITOS. CAUÇÃO. CRÉDITO COBRADO. VALOR SUPERIOR. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE CRÉDITO.
1. Para o deferimento da desocupação liminar do imóvel, nos termos da Lei no 8.245/1991, é preciso: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.
2. O valor indicado pelo locador na petição inicial supera a soma de 3 (três) meses do aluguel contratual, o que viabilizaria a substituição ou o abatimento da caução pelo crédito cobrado.
3. A ausência de pedido de cobrança dos valores locatícios na ação de despejo inviabiliza o pedido de substituição da caução pelos valores devidos, diante da ausência de crédito a ser ofertado.
4. Recurso conhecido e não provido.